Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701046-19.2021.8.07.0020 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TARIFA DE ÁGUA. ÚNICO HIDRÔMETRO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS E DECAIMENTO EM RELAÇÃO AOS PLEITOS. 1. É ilícita a cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no local, em caso de condomínio atendidos por único hidrômetro. 2. A mera cobrança indevida, desprovida de má-fé, não dá ensejo à repetição do indébito em dobro. 3. Os juros de mora decorrentes da relação contratual de prestação de serviço público devem incidir a partir da citação, consoante a regra do artigo 405, do Código Civil. 4. A distribuição dos ônus de sucumbência deve ser ajustada com a apreciação do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos, levando-se em conta o interesse econômico envolvido pelas partes. 5. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de apreciação pelo acórdão recorrido da impugnação específica da CAESB aos cálculos do recorrido, em manifesto cerceamento de defesa. Aduz que a metodologia de cálculo da parte recorrida não guarda relação com a forma legalmente prevista para a cobrança do serviço, uma vez que busca uma forma híbrida para o cálculo do faturamento do valor da água consumida, instituindo-se uma nova regra de faturamento; c) artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007, 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995, Decreto Distrital 26.590/2006, bem como à Resolução 14 e 15 da ADASA, defendendo que, nos casos de condomínio com apenas um hidrômetro, a aferição do consumo global de água deve se dar em atenção ao consumo global da água, em observância à tabela progressiva, averiguada proporcionalmente ao consumo total medido no medidor, sendo inaplicável o artigo 106, inciso II, da Resolução 14 da ADASA. Aponta ser indevida a conclusão do acórdão impugnado permitindo o cálculo do faturamento na forma híbrida, de modo a proceder à divisão da tarifa de água para cada condômino com base no consumo real obtido no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-la nos patamares iniciais da tabela progressiva; d) artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo a necessária fixação dos honorários sucumbenciais com base no critério da equidade, previsto no artigo 85, § 8o, do CPC, considerando que o acórdão fixou os honorários em um montante exorbitante – 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em uma causa de valor de mais de cento e trinta e seis mil reais. Aponta, ainda, a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses jurídicas descritas nas alíneas “c” e “d”, colacionando julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 33317188). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto ao salientado vilipêndio aos artigos 85 e 371, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o Tribunal de origem não se manifestou sobre o excessivo montante fixado a título de honorários sucumbenciais e sobre a existência de cerceamento de defesa. Dessa forma, ausente o prequestionamento das matérias alegadamente violadas, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Cumpre acrescentar que “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1413025/RS, Rel. MANOEL ERHARDT – Desembargador Convocado do TRF5, DJE 29/9/2021). Tampouco merece seguimento o apelo fundado na indicada contrariedade aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei 11.445/2007, 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do caso concreto concluiu que “o cálculo do faturamento não está sendo realizado de forma híbrida, mas apenas seguindo as diretrizes do artigo 106, inciso II, da Resolução 14/2011 da ADASA, pois estão sendo observadas a progressividade, proporcionalidade e escalonamento do consumo medido por cada unidade de consumo” (31402931). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal da existência de cálculo do faturamento na forma híbrida, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Também não merece prosperar a reputada negativa de vigência ao Decreto Distrital 26.590/2006, tendo em vista que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, aplicando-se o óbice contido no enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt no AREsp 1534327/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo da insurgente fundado no articulado malferimento à Resolução 14 e 15 da ADASA. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1661024/ES, rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 23/2/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005